Tribunal: TJDFT
Processo: 0719293-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO LOCAÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. FORO. PREJUÍZO. ABUSO. DIREITO. ACESSO. JUSTIÇA. PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. CLÁUSULA. ELEIÇÃO. FORO. INEFICAZ.
1. O foro competente para processar e julgar as demandas que versem sobre locação de imóvel é o do lugar do bem. O Código de Processo Civil permite a propositura da execução no foro de domicílio do executado ou de situação dos bens a ela sujeitos.
2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. As partes devem observar as regras objetivas de determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que elas tenham relação com o foro escolhido.
3. O juiz deve reputar ineficaz a cláusula de eleição de foro e determinar a remessa dos autos ao foro competente se constatar a sua abusividade no início do processo.
4. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga.